Tribunal: TJMT
Processo: 1016277-34.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016277-34.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIEL FELIX MARTINS - CPF: 027.621.631-88 (RECORRENTE), MARIA FELIX MARTINS - CPF: 567.473.901-30 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO Nº:

1016277-34.2024.8.11.0040.

ORIGEM
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE SORRISO.

RECORRIDOS
:
DANIEL FÉLIX MARTINS E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 18 A 21/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO CONTRA QUALQUER UM DELES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo município de Sorriso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, confirmou tutela provisória e julgou procedente o pedido de transferência do autor, idoso de 73 anos com síndrome do desconforto respiratório adulto, para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), visando o tratamento de outras doenças respiratórias.

O recorrente sustenta ausência de interesse processual diante do cumprimento da liminar e alega que a responsabilidade pelo procedimento seria do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente de interesse processual em razão da internação provisória do autor; (ii) estabelecer se o município pode ser responsabilizado solidariamente, ao lado do Estado, pela garantia do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da tutela provisória não extingue o interesse processual, pois a medida judicial possui natureza precária e demanda confirmação pela sentença.

O direito à saúde é assegurado pela CF/1988, arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198, cabendo a todos os entes federativos garantir políticas públicas que assegurem tratamento médico integral, universal e igualitário.

A repartição administrativa de competências prevista em normas infraconstitucionais (Lei nº 8.080/1990 e Decreto nº 7.508/2011) não afasta a legitimidade de qualquer ente federativo para figurar no polo passivo das ações de saúde, dada a solidariedade constitucionalmente imposta.

O STF, no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), fixou a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas de saúde, assegurando ao cidadão o direito de acionar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, cabendo eventual ressarcimento entre os obrigados.

A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.548.342/PE) e dos tribunais estaduais reitera que a obrigação de fornecer tratamento e internação é solidária entre União, Estados e Municípios.

Comprovada por documentos médicos a urgência do quadro clínico e a necessidade de internação em UTI, mantém-se a sentença que garantiu a transferência do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cumprimento provisório da decisão judicial não extingue o interesse processual, subsistindo a necessidade de confirmação pela sentença.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, sendo legítimo o ajuizamento da ação contra qualquer deles.

A repartição administrativa de competências em saúde não exclui a legitimidade de um ente federativo para responder judicialmente, cabendo eventual ressarcimento em sede própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 194, parágrafo único; 196; 197; 198; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, caput, 46 e 55; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793, Plenário, repercussão geral; STJ, REsp nº 1.548.342/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2015; TJ-MG, AI nº 10000212316426001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 25.02.2022; TJRS, Apelação/Remessa Necessária nº 70084125343, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 13.04.2020; TJMS, AI nº 1401296-67.2020.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 13.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, município de Sorriso, contra decisão monocrática (ID 296321431), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, confirmando a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e determinando que os reclamados forneçam ao autor a transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de outras doenças do aparelho respiratório.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a perda superveniente de agir (ausência de interesse processual) em face do ente municipal, tendo em vista a internação do reclamante, quando do cumprimento da medida liminar.

No mérito, alega que a responsabilidade do procedimento é do Estado de Mato Grosso, não possuindo o município insurgência sob a regulação do Estado.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença, direcionando a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (IDs 296321438 e 296321439), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (IDs 296321440 e 296321443), rechaçando as razões recursais e requerendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer (ID 300339369), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a responsabilidade o município de Sorriso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Constata-se, da petição inicial, que o reclamante, atualmente com 73 anos de idade, foi internado no Hospital Regional de Sorriso/MT, em decorrência da síndrome do desconforto respiratório adulto.

Dessa forma, afirma necessitar de transferência para UTI, visando o tratamento de outras doenças do aparelho respiratório, em caráter de urgência.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e determinando que os reclamados forneçam ao autor a transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de outras doenças do aparelho respiratório.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Ainda, conforme os artigos 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado, por seus entes federativos, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso,
o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado
, sem que arrisque ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. 2. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). V.V.: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOPESAMENTO. A atuação dos Poderes do Estado, em especial do Poder Judiciário no reconhecimento, proteção e efetivação do direito à saúde deve ser realizada de forma cautelosa, sob pena de violar a própria isonomia e ingerir indevidamente nas finanças públicas do Estado, cada vez mais escassas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MG - AI: 10000212316426001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022).

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes
, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei).

Nessa senda, no TEMA 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...)

(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

No presente caso, os documentos médicos juntados aos autos (ID 296321407) demonstram, de forma inequívoca, a urgência de internação do demandante em leito de UTI
para o não agravamento de seu quadro de saúde, bem como diante da responsabilidade solidária entre os entes federados nas demandas relativas ao direito à saúde, é certo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025